Tribunal: STF
Processo: RHC 60723
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-02-22
Data de publicação: 1983-02-22

Ementa:
1. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. EXCESSO DE PRAZO, NÃO
COMPROVADO, PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
2. RAZOES DE RECURSO DE HABEAS CORPUS COM NOVA FUNDAMENTAÇÃO E NOVO
PEDIDO. NÃO SE CONHECE DA MATÉRIA, PORQUE DESNATURA O RECURSO,
TRANSFORMANDO-O EM OUTRA ORDEM DE HABEAS CORPUS CONTRA O JUÍZO DE
PRIMEIRO GRAU, O QUE IMPORTARIA EM SUPRIMIR UM GRAU DE JURISDIÇÃO.
3. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.